Tribunal: TJBA
Processo: 0002864-37.2013.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002864-37.2013.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JONAS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CP).

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO DO ACUSADO.
DESPROVIMENTO.
MERA IRREGULARIDADE.
AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP CONSTITUEM
RECOMENDAÇÃO.
AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS.
PRECEDENTE DO STF.

PRELIMINAR DE NULIDADE. SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR. DESPROVIMENTO.
INGRESSO AUTORIZADO.
RES FURTIVAE
APREENDIDA ANTES DO INGRESSO NA RESIDÊNCIA.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO.

COMPROVAÇÃO INCONTESTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA,
RESPALDADA
PELA PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO JUDICIAL
.
APELANTE FLAGRA
NTEADO NA POSSE DAS RES FURTIVAE.

DOSIMETRIA PENAL. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESPROVIMENTO.

SÚMULA Nº 231 DO STJ.

PARECER MINISTERIAL PELO
CONHECIMENTO
PARCIAL
E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO
EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO,
DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0002864-37.2013.8.05.0229
, em que figura como Apela
nte
JONAS SANTOS DE JESUS
e como
Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER

EM PARTE

do recurso e,
nesta extensão,
julgá-lo
DES
PROVIDO
,
conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15